Tribunal: STF
Processo: RMS 37287
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, em sede de agravo interno, manteve o indeferimento da ação mandamental por impugnação de ato judicial, nestes termos (eDOC 2, p. 132):



    “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL. TERATOLOGIA E ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. NÃO CABIMENTO DO MANDAMUS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O mandado de segurança não tem cabimento contra ato jurisdicional de relator ou de órgão fracionário deste Tribunal, a não ser que a decisão seja teratológica ou manifestamente ilegal, o que não restou demonstrado. 2. Agravo interno não provido” (MS 25.360-AgInt, Rel. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 22.10.2019). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 2, p. 156 e p. 184). 



    Nas razões recursais (eDOC 2, p. 200-230), argumenta-se, em síntese, que o aresto recorrido merece reforma por violação a dispositivos legais e constitucionais, especialmente, por ausência de fundamentação.



    Alega-se que o mandado de segurança foi impetrado contra acórdão proferido no REsp 1.1770.450 que aplicou o óbice da Súmula 283 do STF, por concluir que as razões do recurso não impugnaram os fundamentos do aresto local.



    Afirma-se que tal decisão é teratológica porque, por ocasião do julgamento da ação rescisória não foram observados, quanto aos honorários advocatícios, os critérios do art. 20, § 3º, do CPC/73 e o Tribunal local extinguiu o processo sem o julgamento de mérito com base no art. 966, V, do CPC.



     Neste ponto, sustenta-se que o acórdão rescindendo apenas considerou “o trabalho desenvolvido, o tempo despendido, o grau de complexidade da causa, e, sobretudo, por tratar-se de matéria que não exigiu maiores esforço do patrono dos autores, de rigor a minoração da verba honorária para R$ 1.000,00” (eDOC 2, p. 201-202). 



    A União apresentou contrarrazões, no sentido da manutenção da decisão recorrida, por ausência de teratologia na decisão judicial (eDOC 2, p. 227).



    É o relatório. Decido.



    Com efeito, na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça, ao exarar a decisão monocrática, a qual foi mantida em sede de agravo regimental, afastou a alegada teratologia da decisão proferida no REsp 1.770.450 e o cabimento, no caso, do mandado de segurança, nestes termos (eDOC 2, p. 105):



    “Trata-se de mandado de segurança impetrado por Deborah Monte Biltge e Manoel Moreno Biltge apontando como ato coator as decisões proferidas nos autos do REsp 1.770.450/SP. Afirmam os impetrantes que os julgados são teratológicos por não estarem fundamentados. Argumentam que de nada a adiantou o manejo do agravo interno, uma vez que o julgado recebeu a mesma resposta do provimento monocrático. 



    A pretensão não merece acolhimento. Com efeito, não tem cabimento mandado de segurança contra ato jurisdicional de relator ou de órgão fracionário deste Tribunal, a não ser que a decisão seja teratológica ou manifestamente ilegal. 



    (...)



    No caso, verifica-se que a decisão analisa os fundamentos lançados pelo Tribunal de origem e conclui que as razões do apelo especial não os refutam, dando ensejo à incidência do verbete nº 283/STF. Confira-se: 



    (...)



    Desse modo, verifica-se que os julgados foram fundamentados, ainda que de forma contrária aos interesses dos ora impetrantes, não havendo que se falar em teratologia tampouco ilegalidade a justificar o manejo do mandamus. Como cediço, o mandado de segurança não pode ser usado como sucedâneo recursal, sendo certo, outrossim, que a Corte Especial não é instância revisora dos órgãos fracionários deste Tribunal. Ante o exposto, com fundamento no art. 10 da Lei n.º 12.016/2009, indefiro, liminarmente, a petição inicial”. 



    Observo que a decisão do STJ harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, consolidada no sentido de ser incabível mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, não demonstradas na argumentação do Recorrente. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Ato da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Inexistência de obstáculo judicial. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Inadmissibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Precedentes. 2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. A decisão do Superior Tribunal de Justiça encontra-se amplamente fundamentada na legislação aplicável à situação e na jurisprudência dominante daquele Tribunal, sendo que a matéria encontra-se, inclusive, sumulada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS 31.781-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURIDICIONAL DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE NAQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 267 DO STF. RECURSO NEGADO. 1. O acórdão recorrido não divergiu da sólida orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996), o que, obviamente, não é o caso dos autos. 2. Essa orientação foi consolidada com a edição da Súmula 267 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que dispõe: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 3. Trata-se, portanto, de impugnação baseada não em ilegalidade ou abuso de poder, mas em mero descontentamento quanto às conclusões a que chegou a Corte Superior Eleitoral, contorno, inequivocamente, não admitido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (RMS 37.795-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.05.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL A VIA REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL, SALVO TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II – O mandado de segurança fora impetrado contra decisão proferida em ação rescisória proposta como sucedâneo recursal, hipótese na qual, de fato, não é cabível a via revisional. III - O acórdão combatido ajusta-se, integralmente, à orientação jurisprudencial no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder. IV- Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS 37.164-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020). 



    Por outro lado, não é teratológica a decisão do STJ que, no âmbito de sua competência, analisa pressupostos de admissibilidade de recurso especial e aplica o óbice da Súmula 283 STF. E, por esse motivo, não enfrenta a questão de fundo, relativa aos honorários advocatícios discutida no Tribunal local, nos autos da ação rescisória. 



    Extraio, por oportuno, trechos da decisão monocrática exarada no RMS 30.629 de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 29.06.2016, envolvendo cabimento de pressuposto recursal no STJ:



    “Por meio de mandado de segurança, o ora recorrente objetiva superar o r. acórdão da Corte Especial do STJ, para ter reformado o acórdão proferido pela Sexta Turma no Recurso Especial nº 886.523/RS, que negou provimento ao agravo regimental interposto nos autos do mencionado recurso especial. 



    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça, aplicando o entendimento pacificado no âmbito daquela Corte, negou provimento ao agravo regimental interposto nos autos do MS nº 15.445/DF, sob a compreensão de que o então agravante, ora recorrente, não infirmou os fundamentos da decisão agravada e que é descabida a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade. Destaco do acórdão ora recorrido os seguintes trechos: 



    (...)



    O entendimento esposado no acórdão ora recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de ser incabível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, salvo em situações excepcionais, quando o ato judicial se revestir de teratologia ou flagrante ilegalidade. 



    Assim, o writ somente se revelaria cabível se o ato judicial recorrido se revestisse de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. No caso dos autos, entretanto, é patente a ausência de caráter ilegal ou teratológico ou indicativo de abuso de poder no ato judicial impugnado pela via mandamental, qual seja, acórdão da Sexta Turma do STJ nos autos do REsp nº 886.523/RS que confirmou a decisão singular de negativa de seguimento do recurso especial em razão da falta de ratificação, após o julgamento dos embargos infringentes, dos termos do apelo especial interposto simultaneamente aos infringentes. 



    Cumpre ressaltar, por fim, que o apontado ato coator – acórdão proferido pelo STJ no Agravo Regimental no REsp nº 886.523/RS – fora praticado à luz da legislação processual então vigente e da jurisprudência firmada sobre a matéria à época de sua prolação (2/3/10), de modo que a mudança de tratamento conferido à questão com a edição do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15) não há de ser aqui considerada. Entendo, portanto, que a decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça não merece qualquer reparo”. 



    Por fim, registro que é competência do Relator julgar recurso ordinário em mandado de segurança por decisão monocrática, sempre que a pretensão deduzida em sede recursal encontrar-se em dissonância com jurisprudência pacífica desta Corte. Veja-se trecho da ementa do RMS 31.045-AgR, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2013: 



    “(...)5. A competência do relator legitima decisão monocrática para julgar recurso ordinário em mandado de segurança, desde que a pretensão deduzida em sede recursal esteja em confronto com Súmula ou em desacordo com a jurisprudência predominante no Supremo Tribunal Federal. Precedente: RMS 23.691-AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Pleno, DJ 21/06/02. 6. Deveras, o agravante não conseguiu demonstrar qualquer violação a direito líquido e certo. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (grifos nossos) 



    Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do art. 932, IV, ‘a’, do Código de Processo Civil de 2015 e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente